Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 9o DO CPC. É desnecessária a prévia intimação da parte devedora para que seja realizada a penhora online, porquanto há expressa autorização legal para tanto no artigo 854 do Código de Processo Civil, não configurando, portanto, ofensa ao disposto no artigo 9o do do Código de Processo Civil.